Tribunal: TJDFT
Processo: 0719654-83.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Ementa: Direito processual civil Apelação cível. Ação declaratória de rescisão de contrato cumulada com restituição do indébito e indenização por danos morais. Desconto indevido em benefício previdenciário. Contrato não comprovado. Repetição do indébito. Dano moral. Não configurado. Honorários advocatícios. Majoração. Indevida. Recurso não provido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra a sentença proferida em ação declaratória de rescisão de contrato cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência da relação jurídica, determinar o cancelamento dos descontos e condenar a ré à devolução dos valores descontados indevidamente. Em face da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das despesas, no percentual de 15% sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade em relação à parte autora, tendo em vista a gratuidade deferida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a prática da ré configura dano moral passível de indenização e (ii) estabelecer se os honorários advocatícios devem ser majorados para 20% sobre o valor atualizado da condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dano moral indenizável exige prova de violação significativa à personalidade, ultrapassando o mero dissabor cotidiano. 5. No caso, os descontos mensais de R$ 26,04, embora indevidos, não causaram prejuízo relevante à autora, que apenas ajuizou a ação mais de um ano após o início da cobrança, o que reforça a inexistência de impacto relevante à sua esfera moral.
4. A jurisprudência predominante entende que, na ausência de negativação indevida, protesto extrajudicial ou violação concreta à dignidade do consumidor, não há dano moral indenizável.
5. Os honorários advocatícios foram fixados de forma recíproca no percentual de 15% sobre o valor atualizado da condenação, em observância aos critérios do art. 85, §2o, do CPC. A complexidade da demanda e o trabalho exigido não justificam a majoração para 20%, sendo adequada a fixação no patamar determinado pela sentença.
6. O pedido de envio de ofícios ao Ministério Público e à Polícia Federal revela-se desnecessário, pois as providências administrativas já foram tomadas pelas autoridades competentes, e o pedido inicial poderia ter sido realizado administrativamente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O desconto indevido em benefício previdenciário justifica a repetição do indébito, mas não gera, por si só, direito à indenização por dano moral, salvo prova de violação significativa à personalidade. 2. A fixação da verba honorária em 15% sobre o valor da condenação é adequada quando observados os critérios do art. 85, §2o, do CPC, especialmente em hipóteses de sucumbência recíproca e baixa complexidade da demanda.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, arts. 6o, VI, e 14; CPC, art. 85, §2o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1262864, Relator: GISLENE PINHEIRO, Relator Designado: FÁBIO EDUARDO MARQUES 7a Turma Cível, j. 15/7/2020.